Tribunal: TJPA
Processo: 0007886-43.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007886-43.2020.8.14.0015

APELANTE: LUIS SENA DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE. PROVIMENTO. 1. Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Observa-se que, atinente aos fatos, a fundamentação das circunstâncias judiciais é inidônea. A personalidade é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, no qual se analisa a sua boa ou má índole, não havendo outros elementos que demonstrem seu caráter voltado para a prática criminosa. De igual modo, os motivos, circunstâncias e consequências, são inerentes ao próprio tipo penal, diante da ausência de subsídios que extrapolem do próprio tipo penal.

Deste modo, readéquo a pena base ao mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão, deixo de aplicá-la, neste momento, em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ que impede a redução da pena base aquém do mínimo legal, dispositivo em vigor nos julgados dos Tribunais Superiores.

Assim, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantenho a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIS SENA DA LUZ
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Diz a exordial que o acusado, mediante ameaça, simulando estar no uso de arma de fogo, abordou a vítima e subtraiu seu aparelho celular após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou LUIS SENA DA LUZ a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão condenatória para que seja reformada a pena base, ante a ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu, o magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavorável a personalidade (“
ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa
”); motivos (“
injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão
”) e as circunstâncias e consequências do crime (“
nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral na vítima
”), fixada pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Observa-se que, atinente aos fatos, a fundamentação das circunstâncias judiciais é inidônea. A personalidade é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, no qual se analisa a sua boa ou má índole, não havendo outros elementos que demonstrem seu caráter voltado para a prática criminosa. De igual modo, os motivos, circunstâncias e consequências, são inerentes ao próprio tipo penal, diante da ausência de subsídios que extrapolem do próprio tipo penal.

Deste modo, readéquo a pena base ao mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão, deixo de aplicá-la, neste momento, em obediência ao disposto na sumula 231 do STJ que impede a redução da pena base aquém do mínimo legal, dispositivo em vigor nos julgados dos Tribunais Superiores.

Assim, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantenho a pena fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para readequar a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024